Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714623-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIP SEGURANCA LTDA, MARIA APARECIDA MORESCHI, ADONIAS MOREIRA DA SILVA JUNIOR DESPACHO Conforme certidão de ID 17346403, a Secretaria da 2a Turma Cível informa que o agravante, intimado para providenciar a correta indicação do endereço da parte agravada, VIP SEGURANÇA LTDA, apresentou o mesmo endereço anteriormente apontado e no qual não houve êxito na intimação. Contudo, segundo registrado no PJe, no Cumprimento de Sentença 014430-65.2012.8.07.001, verifica-se que a VIP Segurança Ltda. não possui advogado constituído e foi citada por edital, razão pela qual desnecessária a intimação pessoal nos termos do artigo 346, do CPC. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões pelos outros Agravados e, após, voltem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator